Tribunal: TJDFT
Processo: 0737897-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROFESSOR. ALUNA DE 8 ANOS. ALEGADOS ATOS LIBIDINOSOS DURANTE ABRAÇOS EM AMBIENTE ESCOLAR. CONTRADIÇÕES ENTRE OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E A VERSÃO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por K.G.M. contra sentença que o condenou à pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal), por supostos atos libidinosos praticados contra aluna de 8 anos em escola pública do Distrito Federal. A defesa busca o reconhecimento da atipicidade da conduta, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada e a exclusão da causa de aumento. O Ministério Público, em parecer da Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os relatos da vítima, confrontados com os demais elementos probatórios, permitem a condenação criminal do acusado; e, (ii) definir se, diante da dúvida razoável sobre a prática do ato libidinoso, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso existam depoimentos testemunhais divergindo dos fatos narrados pela vítima, em que pese o especial valor probatório de sua palavra, não é possível a condenação pelo crime de estupro de vulnerável pela existência dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 226, II, e 71; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974779, 0733713-70.2021.8.07.0016, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 20.03.2025.